Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. RELATO DE POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8. APLICAÇÃO.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, diante do depoimento das vítimas e das declarações dos policiais.
2. Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima ostenta especial valor probatório, principalmente quando aliada a outros elementos de prova produzidos nos autos.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, não havendo se falar em bis in idem, já que a causa não é a condenação anterior, mas a maior reprovabilidade da conduta.
4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.

5. Apelação não provida.